Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-10.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a Exceção de Pré-executividade ajuizada por CARLOS SUSUMU TANAKA nos autos da Execução Fiscal no 1002888-10.2019.8.11.0055, para reconhecer a decadência do crédito tributário (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), bem como fixou honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “não há falar em decadência do crédito tributário alvo da CDA 20191709442, uma vez que o crédito foi constituído com a notificação do contribuinte o que ocorrera em 10-05-2012, conforme faz prova o incluso AR”.
Alega também que “não há falar em prescrição, uma vez que, conforme conteúdo da CI No 0342/2020/CCCD-SEFAZ “Em 02/07/2013, o contribuinte confessou o débito fiscal, através do pedido de parcelamento abaixo, efetuado com base na lei do FUNEDS (Lei 9481/2010), a qual veio a ser julgada inconstitucional; após a decretação de inconstitucionalidade, a SEFAZ teve que notificar o contribuinte a recolher a diferença”, de maneira que o crédito teve sua exigibilidade suspensa ante o ato praticado pelo contribuinte de reconhecimento do débito e parcelamento, até o final do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que anulou os parcelamentos e determinou a cobrança da diferença dos créditos públicos”.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.
É o relatório.
Decido.
In casu, a controvérsia suscitada é sobre a decadência ou não do crédito tributário (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD) executado nos autos de origem.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou em 03/04/2020, o Recurso Especial no 1841798/MG atribuindo caráter representativo de controvérsia repetitiva descrita no Tema 1048, vejamos:
TRIBUTÁRIO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. ITCMD. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO 1. Delimitação da controvérsia: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.
2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes CPC/2015 e art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016. (ProAfR no REsp 1841798/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/03/2020, DJe 03/04/2020)
Na ocasião, os Ministros da Primeira Seção do STJ decidiram pela suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, inclusive nos juizados especiais: “Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, suspender a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Herman Benjamin. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho”.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator